Tribunal: TJBA
Processo: 8072097-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072097-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES / APELADAS: ANA MARIA DE ALMEIDA GRADIN e OUTRA

Advogado(s)
:
JANAÍNA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA , CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

APELANTES /APELADAS: MPN EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRA

Advogado(s)
:
JANAÍNA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA, JOÃO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO PELO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta, de um lado, por Jean Marc Hortélio Salah e Ana Maria de Almeida Gradin e, de outro, pela MPN Empreendimentos Ltda., contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão Contratual, declarando extinto o contrato de compra e venda de imóvel, condenando os Réus à restituição do sinal pago e distribuindo as custas e honorários de forma proporcional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a sentença é nula, por ausência de fundamentação; definir se o inadimplemento contratual dos vendedores justifica a rescisão do contrato e a restituição do valor pago; estabelecer se a cláusula penal, que prevê devolução em dobro, do sinal deve ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença está devidamente fundamentada, pois analisou amplamente as questões apresentadas e os pedidos reconvencionais, não havendo nulidade por ausência de motivação.

4. O inadimplemento dos vendedores decorre da não regularização da matrícula do imóvel, inviabilizando a lavratura da escritura definitiva e impedindo o cumprimento do contrato pela compradora. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, justificando a rescisão contratual.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543) determina a restituição integral das quantias pagas pelo comprador quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva do vendedor.

6. A cláusula penal contratual prevê devolução em dobro do sinal, apenas, nos casos de desistência, e não de inadimplemento contratual. A sua aplicação extensiva violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

7. O pedido reconvencional, para cobrança de aluguéis pelo uso do imóvel, é incabível, pois a posse decorreu da mora dos vendedores na regularização do bem, não havendo fundamento para a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405, 418, 421, 422 e 487, I; CPC, arts. 523, §1º, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJ-MG, AC nº 10000191470814002, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 26.01.2022; TJ-MG, AC nº 50035419320168130183, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 13.04.2023; TJ-PR, AI nº 0016666-94.2019.8.16.0000, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, j. 14.10.2019; TJ-GO, AC nº 04788511820148090051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 05.06.2019.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8072097-09.2021.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos a
MPN EMPREENDIMENTOS LTDA.,
JEAN MARC HORTÉLIO SALAH e ANA MARIA DE ALMEIDA GRADIN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.